Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705678-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: P. E. D. L. T. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA VANUSA MORAIS DE LACERDA TOSTA D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular indeferiu a impugnação ao bloqueio. Na decisão de ID 68997710, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A agravante interpôs agravo interno no ID 69877151. Contrarrazões apresentadas no ID 70034282. Por ora, mantenho a decisão liminar, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões. Após, em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento e por se tratar de matéria comum, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo dos recursos. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora